Tribunal: TJDFT
Processo: 0730191-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREECHIDOS. PEDIDO COMINATÓRIO. HIPOTECA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXISTÊNCIA DA DEMANDA. INDISPONIBILIDADE DO BEM. POSSIBILIDADE. CUSTAS E EMOLUMENTOS PELOS INTERESSADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A averbação de indisponibilidade, conforme previsto no art. 247 da Lei 6.015/73, é medida de natureza reversível, porquanto não dotada de natureza satisfativa, e acautelatória, pois reduz os riscos ao interesse maior de ser atingido o resultado útil do processo (art. 300, § 3o, c/c 301, CPC). 1.1. Falta utilidade à pretendida averbação de contrato de compra em venda devidamente quitado, uma vez que o negócio jurídico assim perfeito e acabado deve ser registrado no cartório imobiliário. Cabível e adequada é a averbação no registro de imóveis de compromisso de compra e venda, dado o interesse de tornar pública alteração relativa à titularidade do bem. Entretanto, perde sentido o interesse na averbação desse instrumento quando adimplidas pelos contratantes todas as obrigações mutuamente ajustadas e, por isso, firmado contrato definitivo de compra e venda. Para este ajuste final vale, para consolidar efetivamente a transferência do imóvel, o registro imobiliário, não o ato registral de averbação.

2. Para o pedido de averbação da indisponibilidade do bem, preenchidos estão os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. Pretensão que se adequa às medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC.

3. Plausibilidade do direito evidenciada por instrumento de compromisso de compra e venda, por extrato de prestações indicando o adimplemento e por certidão de ônus do imóvel, em que constam a primeira ré como proprietária e o segundo réu como credor hipotecário. 3.1. Pretensão conforme o art. 1.418 do Código Civil, que assegura ao promitente comprador, titular de direito real, exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda.

4. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é notório que a existência da hipoteca afeta direitos do proprietário, uma vez que a formalização da garantia sobre o imóvel dificulta sua comercialização.

5. Pretensão recursal provida em parte, para autorizar, com apoio no art. 247 da Lei 6.015/73, a averbação de indisponibilidade do imóvel objeto da ação, ato registral a ser custeado pelas agravantes.

6. Agravo parcialmente provido.